Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706179-20.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SEBASTIAO FLORENTINO DA SILVA COSTA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Distrito Federal (ID no 42484804) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicado o Agravo Interno, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, conheceu e negou provimento à apelação (ID no 42300358). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, encaminhe-se ao Ministério Público. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 9 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO